Tribunal: STF
Processo: ADI 3731
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-29
Data de publicação: 2007-08-29

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação de
   resolução do Poder Executivo estadual. Disciplina do horário de
   funcionamento de estabelecimentos comerciais, consumo e assuntos
   análogos. Ato normativo autônomo. Conteúdo de lei ordinária em
   sentido material. Admissibilidade do pedido de controle abstrato.
   Precedentes. Pode ser objeto de ação direta de
   inconstitucionalidade, o ato normativo subalterno cujo conteúdo
   seja de lei ordinária em sentido material e, como tal, goze de
   autonomia nomológica.
2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta.
   Resolução nº 12.000-001, do Secretário de Segurança do Estado do
   Piauí. Disciplina do horário de funcionamento de estabelecimentos
   comerciais, consumo e assuntos análogos. Inadmissibilidade.
   Aparência de ofensa aos arts. 30, I, e 24, V e VI, da CF.
   Usurpação de competências legislativas do Município e da União.
   Liminar concedida com efeito ex nunc. Aparenta
   inconstitucionalidade a resolução de autoridade estadual que, sob
   pretexto do exercício do poder de polícia, discipline horário de
   funcionamento de estabelecimentos comerciais, matéria de consumo
   e assuntos análogos.